Tribunal: TJDFT
Processo: 0752124-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PRAZO. CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL. CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE e CORTISOL APÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA. CLASSIFICAÇÃO DE RICO VERDE. NÃO URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido disponibilizar CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL e os exames CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE e CORTISOL APÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
4. Gratuidade de justiça deferida e antecipação de tutela indeferida (ID 56221678).
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 57440214.
6. O exame de CINTILOGRAFIA DE TIREIODE foi realizado no Centro de Medicina Nuclear do HUB, nas datas 19 e 20/10/2023 (ID 56175640). Assim, reputo o pedido quanto a tal exame prejudicado, por perda superveniente do interesse de agir.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente possui 75 anos de idade e diagnóstico de neoplasia benigna da glândula tireoide, necessitando da cirurgia e dos exames pleiteados.
10. Consta dos autos, ainda, que a recorrente está inserida no SISREG para realização da consulta pleiteada desde 06/04/2023 – ou seja, cerca de 1 ano – sob a classificação de risco/prioridade VERDE – Não Urgente.
11. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão.
12. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize à recorrente CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL e exame de CORTISOL APÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA, nos termos da prescrição médica e seus desdobramentos, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
14. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
15. Beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencida, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.